Tribunal: TJES
Processo: 0056517-91.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0056517-91.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIBERATO DAS CHAGAS TRINDADE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA
DE LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR E/OU
BENS
PENHORÁVEIS – ARTIGO 40, § 4º, DA LEF
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO –

DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
. O C. STJ, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

2
. Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis e intimada a Fazenda Pública, reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade.

3.
O prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

4.
Após o decurso do prazo em questão, cumpre ao Magistrado, de ofício, após a oitiva da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056517-91.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LIBERATO DAS CHAGAS TRINDADE

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a sentença de fls. 95/98, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de

L
IBERATO DAS CHAGAS TRINDADE
, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Em suas razões (fls. 99/103 e verso), o recorrente alega, em síntese, que o magistrado de primeiro grau não observou a sistemática prevista no art. 40, da LEF, para decretar a prescrição intercorrente, acrescentando que o prazo prescricional não transcorreu no caso, bem como que não se manteve inerte durante o trâmite processual.

Sem contrarrazões.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, verifico que a última tentativa da parte executada para ser citada ocorreu em 26/09/2013 (fl. 85-verso), o que restou infrutífera.

Denota-se que, após algumas diligências realizadas nos autos, o presente feito foi remetido à Procuradoria-Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 22/05/2015 (fl. 88-verso), oportunidade em que o apelante, conforme petição juntada à fl. 89, protocolizada no dia 12/06/2015, pleiteou a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após ser certificado o decorrer do prazo no dia 29/09/2017, o juízo primevo proferiu a decisão de fl. 90, oportunidade em que determinou o arquivamento provisório do processo no dia 29/09/2017.

Sem que fosse providenciado qualquer diligência, o Magistrado
a quo
, em despacho proferido no dia 04/10/2021, determinou a intimação do recorrente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, fato que culminou, após a manifestação da Fazenda Pública, na sentença impugnada proferida no dia 22/02/2022.

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada de localização do devedor e/ou de bens penhoráveis reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução, inicia-se,
automaticamente
, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados,
não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

No caso em apreço, como dito antes, a última tentativa de citação da parte recorrente que se revelou infrutífera.

Deste modo, não tendo ocorrido a sua localização, a partir da intimação do Município a respeito do referido fato, se iniciaria automaticamente a suspensão do processo, independentemente de ter havido despacho nesse sentido, conforme determina o precedente da Corte Cidadã.

Assim, tenho que o prazo de suspensão do processo iniciou-se em 22/05/2015, quando os autos, repito, foram remetidos à Procuradoria-Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 88-verso).

Destarte, o prazo de suspensão findou-se no ano subsequente, em 22/05/2016 e, a partir do referido momento, iniciou-se o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual apenas poderia ser interrompido com a localização de bens a serem penhorados ou a citação do executado, o que não ocorreu.
Por tal motivo, há de se reconhecer a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente em
2
2
/
0
5
/
20
21
.

De fato, após o decurso do prazo em questão, cumpre ao Magistrado, de ofício, após a oitiva da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente. O que foi feito na origem, como se vê no despacho de fl. 91.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator